Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1012150-18.2020.8.11.0000
REQUERENTE: SATIRO LEONCIO DE ARRUDA FILHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – QUALIFICADORA DA SURPRESA – EXCLUSÃO – INADMISSIBILIDADE – IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR JÁ DECIDIDOS NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA –AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO EXTINTIVA – DEMANDA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
Constatada a identidade de causa de pedir e de pedido já analisados na apelação criminal primitiva, sem a apresentação de argumentos novos ou contrariedade do veredicto a texto expresso de lei, inadmite-se o manejo da ação revisional com o mero escopo de reexame do julgado. Inteligência do art. 621, I, do CPP. Revisional extinta sem exame de mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012150-18.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KATIA VIEIRA DO VALE - CPF: 666.440.971-20 (ADVOGADO), SATIRO LEONCIO DE ARRUDA FILHO - CPF: 537.675.431-68 (REQUERENTE), DO DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCEL ANTONIO MARQUES ELIAS - CPF: 828.879.181-68 (ADVOGADO), SALVIANO AUGUSTO SANTIN - CPF: 854.722.711-34 (ADVOGADO), JULIANA ALMEIDA LARA - CPF: 610.180.071-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – QUALIFICADORA DA SURPRESA – EXCLUSÃO – INADMISSIBILIDADE – IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR JÁ DECIDIDOS NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA –AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO EXTINTIVA – DEMANDA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
.

Constatada a identidade de causa de pedir e de pedido já analisados na apelação criminal primitiva, sem a apresentação de argumentos novos ou contrariedade do veredicto a texto expresso de lei, inadmite-se o manejo da ação revisional com o mero escopo de reexame do julgado. Inteligência do art. 621, I, do CPP. Revisional extinta sem exame de mérito.

R E L A T Ó R I O

A presente ação de
Revisão Criminal

com pedido liminar
ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por
Sátiro Leôncio de Arruda Filho
, natural de Cuiabá/MT, filho de Sátiro Leôncio de Arruda e de Maria Madalena Rodrigues de Arruda, nascido aos 08/6/1968, na época dos fatos com 22 anos de idade completos, representado pelos Drs. Kátia Vieira do Vale, OAB/MT 11.737, Salviano Augusto Santin, OAB/DF 59.963, Mona Lisa da Silva Souza, OAB/DF 25.747, Juliana Almeida Lara, OAB/DF 34.505, e Marcel Antônio Marques Elias, OAB/DF 45.205,

colima a rescisão do acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Apelação Criminal na Ação Penal n. 0001450-06.1999.8.11.0042, que desproveu a pretensão anulatória da condenação do revisionando pelo Tribunal do Júri da Capital Mato-grossense, à pena privativa de liberdade de 12 anos e 06 meses de reclusão, nos termos do art. 121, § 2o, IV do CP, perpetrado no dia 04/11/1990 contra a vítima Augusto César dos Santos.

O escopo defensivo é a exclusão da qualificadora da torpeza [registre-se,
não reconhecida
pelo e. Conselho de Sentença da Capítal Mato-grossense], pois, de acordo com a inicial, o homicídio perpetrado em razão da reprovável atitude da vítima, de tentar estuprar a namorada do revisionando, exclui a banalidade do
flagitum
.

Salienta, ainda nesse viés, que “
é predominante a descaracterização da qualificadora do motivo fútil nos crimes de homicídio proveniente de animosidade e desentendimento entre réu e vítima, assim como ocorreu no presente caso o Réu estava de frente para a vítima, não tendo havido excesso
” [id. 45721472, p. 8].

Na sequência, busca a defesa debater também a qualificadora insculpida no art. 121, § 2o, IV, do CP, sob a premissa de que a vítima tinha ciência de que era ameaçada em razão de dívida com o revisionando e seu comparsa, tendo sido previamente avisada antes de ser morta, de que os agressores estavam se aproximando, o que exclui o atributo da surpresa que informa a referida qualificadora, que, assim sendo, deverá ser afastada.

Sem embargo, anota ainda que o motivo do crime pode ter ocorrido em razão da tentativa anterior de estupro em tese perpetrada pela vítima contra a namorada de Sátiro, a sugerir que a dívida cuja prestação de contas foi exigida pelo comparsa do ora revisionando pode ter cunho estritamente moral.

Nessa esteira, supõe que a preexistência de discussão anterior entre os personagens do crime torna impossível a incidência da qualificadora da surpresa, máxime porque nenhuma testemunha presencial esclareceu quaisquer pormenores do crime, tendo havido em plenário a inquirição do informante Antônio Sérgio dos Santos, genitor da vítima que não se encontrava no local do fato, e que possui inegável interesse na punição do revisionando.

Por conseguinte, entende que a manifesta contrariedade das qualificadoras à prova dos autos autoriza o manejo da revisional,
ex vi
do art. 621, I, do CPP, para o fim de que sejam excluídas da condenação, com a respectiva redução de carga penal.

“
Por fim, igualmente, requer, com embasamento no dispositivo supra, mas no seu inciso III, se for o caso, o acolhimento deste pedido, face as NULIDADES suscitadas se constituírem em circunstância que autoriza a diminuição da pena imposta, com o afastamento das mencionadas qualificadoras.

Acolhidas qualquer dos requerimentos formulados, cujo efeito é a desclassificação da sentença condenatória para o tipo ‘Homicídio Simples’, que lhe seja importa a pena a ser cumprida, considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas, mantendo-lhe, porém, onde se encontra no regime correspondente. Neste caso, que seja o Juízo daquela Comarca imediatamente informado
” [id. 45721472, p. 17].

A inicial vem instruída com os documentos dos ids. 45721472 a 45723950, incluída a prova do trânsito em julgado final da condenação [id. 45721487, p. 12].

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio a este Julgador [id. 45723962].

O revisionando compareceu aos autos em 08/6/2020 para complementar a documentação que instrui a revisionando, anexando os documentos constantes dos ids. 45712498 a 45736003.

A certidão constante do id. 45833957 apontou a preexistência da Apelação Criminal n. 0001450-06.1999.8.11.0042, da relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido em 11/6/2020 [id. 45871492].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pela
extinção da revisional sem julgamento de mérito
, ante a pretensão de reexame da causa;
acaso admitida
, pela
improcedência
da revisional:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido – Alega error in judicando: Qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido contrárias as evidências dos autos – Pedido de exclusão das qualificadoras, com a consequente redução da pena – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Qualificadora motivo torpe que sequer foi reconhecida pelo Conselho de Sentença – Pleito manifestamente incabível – Questionamento deduzido pelo revisionando [afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa do ofendido] que foi objeto da Apelação Criminal no 0001450-06.1999.8.11.0042 – Recurso desprovido, à unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal do e. TJMT – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando –
Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida a ação, deve ser parcialmente conhecida, por veicular pedido manifestamente incabível e, no mérito, pela improcedência do pleito
” [id. 47359965, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desde logo anoto que
o revisionando carece
, em certo momento, do próprio
interesse de agir
, pois, possuindo a presente ação, em um de seus vértices, o
escopo de excluir a qualificadora da futilidade que o Conselho de Sentença não reconheceu
, consoante se depreende dos 4o e 5o quesitos da série única constante do termo de votação no id. 45722962, pp. 7-8, naturalmente tal pedido não poderá merecer a tutela do
ius rescindens
, tampouco, do
ius rescissorium
ante a
total ausência de objeto
.

Em relação à pretensão subjacente, que busca a desclassificação do tipo penal [qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima], a revisional está assentada na premissa de que a vítima tinha ciência de que era ameaçada em razão de dívida com o revisionando e seu comparsa, tendo sido previamente avisada antes de ser morta, de que os agressores estavam se aproximando, o que exclui o atributo da surpresa que informa a referida qualificadora, que, assim sendo, deverá ser afastada.

Ocorre que essa questão foi analisada e rechaçada no julgamento da Apelação Criminal na Ação Penal n. 0001450-06.1999.8.11.0042, 2a CCr, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, nos seguintes e precisos termos:

“[...]
a
lega-se que o julgamento deve ser anulado porque além de não ter sido inquirida, em plenário, nenhuma testemunha presencial dos fatos, havia entre o apelante e a vítima uma desavença anterior, fato que impede a caracterização da “surpresa”.

Contudo, embora, de fato, tenha sido em plenário, ouvido apenas do pai da vítima (sr. Antônio Silvestre dos Santos) que sequer presenciou o crime, vejo que o Conselho de Sentença observou todo o conteúdo dos autos, capa a capa, incluindo-se as provas do caderno investigativo e as colhidas durante a instrução criminal e entendendo que o apelante matou a vítima Augusto César, mediante recurso que dificultou a sua defesa porque aproximou-se amigavelmente da roda de amigos onde estava a vítima e, repentinamente, junto com o corréu João Anísio, esfaqueou-a impossibilitando qualquer meio de defesa.

Aliás, denota-se que em todas as oportunidades em que foi ouvido (ID n. 6106864 e 6106888) o apelante confessou ter esfaqueado César Augusto tendo, ainda, em juízo, esclarecido que no momento do crime, Augusto estava sentado na calçada (quase deitado) conversando com alguns amigos e que “o interrogando postou-se em frente a vítima enquanto o segundo réu ficou nas suas costas” (ID n. 6106888).

Por sua vez, as testemunhas presenciais, ouvidas tanto na fase policial como em juízo (Francisco Nero Dias de Moura – ID n. 6106697, 6105847, Darci dos Santos Corrêa - ID n. 6106697, Edilson Francisco da Silva – ID n. 6106697), narraram com riqueza detalhes como se deu o episódio tendo, TODOS, esclarecido que a vítima estava entre amigos e que o apelante e seu comparsa se aproximaram e de início, ficaram conversando amigamente com o grupo mas que, de inopino, passaram a esfaqueá-la aparentando tratar-se de uma acerto de contas (não esclarecido nos autos).

Ficou bastante claro que a vítima em nenhum momento imaginava que seria agredida ou “cobrada” tendo inclusive, a testemunha Edilson Francisco da Silva (ID n. 6106698) mencionado que, no momento do ataque, a vítima gritou “pare com isso, que brincadeira é essa? ”.

Assim, diante das provas tão harmônicas, é fácil concluir que o Conselho de Sentença, ao optar pela versão acusatória, a qual encontra total apoio nas das declarações colhidas, nada mais fez do que optar pela versão que mais lhes apresentou concatenada com o contexto fático produzido, e, portanto, não há falar em afronta à prova dos autos.

Por fim, friso que eventual animosidade anterior entre o agressor e a vítima, não elide a qualificadora da surpresa do recurso que dificultou a defesa.

Aliás, sobre isso, ao contrário do que sustenta a defesa, referida qualificadora não está em desarmonia com as provas coligidas a uma porque não ficou sequer demonstrada a possível desavença entre os envolvidos e a duas porque, as próprias testemunhas presenciais afirmaram que, o apelante, se aproximou da turma de amigos e, inicialmente, ficou conversando até que, repentinamente, junto com o comparsa João, passou a esfaquear Augusto César que não teve chance de defesa já que além de surpreendido com o ataque, foi agredido não só pelo apelante mas também esfaqueado pelas costas, pelo corréu João Anísio.

Friso que, ainda que tivesse ocorrido qualquer desavença anterior (ou mesmo no momento do crime) este fato, por si só, não se patenteia suficiente para afastar o reconhecimento da qualificadora, principalmente diante da dinâmica do crime aqui tratado.

Nessa ordem de ideias, o fato de o Conselho de Sentença, ter acatado a versão apresentada pelo Ministério Público, não significa dizer que a decisão dos eminentes julgadores tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a qualificadora, destaco da jurisprudência:

.1. O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo . 1.2. No caso em tela, em tese, há viabilidade da versão acusatória de que o acusado teria surpreendido a vítima em via pública e efetuado disparos de arma de fogo contra ela. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UNÂNIME.” (RESE no 70037771094 TJ-RS)

No mais, destaca-se sobre a matéria recente julgado desta e. 2o Câmara Criminal:

‘Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. (Ap 6808/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Portanto, diante de um cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória, não há como se acolher a pretensão recursal.

Com tais considerações, desprovejo o apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada
” [id. 45721487, pp. 20-21].

Como se vê,
o escopo e os fundamentos da apelação criminal primitiva são idênticos aos formulados no presente feito
.

Conclusão outra, portanto, não poderá ter o presente feito a não ser a extinção sem julgamento de mérito, pois, a propósito do tema, relembra do insigne Procurador de Justiça parecerista de que a revisional não se presta a um reexame de provas, sem a apresentação de fatos novos, ou a detida detecção de julgamento contrário à prova dos autos ou a texto expresso de lei.

No mesmo sentido,
e. g.
:

“REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO À ANÁLISE DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO EXTINTIVA – DEMANDA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – AGRAVO DESPROVIDO.

‘O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’ (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)
” (TJMT, RevCr 1018601-93.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 05/3/2020, Publicado no DJE 10/3/2020)

Ante o exposto, com o parecer,
julgo extinta a ação revisional sem julgamento de mérito
, forte nas disposições do art. 621, I, do CPP, por concluir que o objeto aqui debatido está calcado em mero reexame de fatos e provas já avaliadas quando da Apelação Criminal n. 0001450-06.1999.8.11.0042, 2a CCr, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19/6/2019, transitada em julgado em 12/7/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020